Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A partir da promulgação da Lei no. 14.181/2021, é possível equacionar o superendividamento do devedor, representado pela sua incapacidade de honrar seus compromissos sem comprometer a própria dignidade e/ou de sua família. Portanto, restou suprido o vácuo legislativo, que obrigada o julgador se socorrer da analogia para decidir (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42).

2. Embora a aplicação, por analogia, do disciplinamento do empréstimo consignado nos contratos de mútulo com desconto da prestação em conta corrente tenha sido abonada por longo período pelos Tribunais, tal possibilidade sofreu um revés com a revisão pelo STJ de sua jurisprudência.

3. De qualquer sorte, por força do novo diploma legal, implantou-se no sistema jurídico brasileiro procedimento próprio, que poderá ser tanto judicial, como extrajudicial, para assegurar ao devedor o cumprimento de suas obrigações sem descurar dos meios necessários para sua sobrevivência e dos valores que preservam a dignidade humana.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.